Tribunal: TJMT
Processo: 1043866-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043866-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 800.022.691-04 (APELADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0057-46 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA CAIXA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
-
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO -
ATO
S
NÃO REALIZADO
S
PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO
DO BRASIL
PREJUDICADO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da
Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com Base na Lei n. 14.181/2021 – Lei do Superendividamento julgada
nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTOe
ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I
c.c
. 300 do Código de Processo Civil, para repactuar a dívida aqui discutida, para desconto referente aoContratos de empréstimos crédito consignado descritos no id no 134686098:

- CEF – parcela total atual de R$ 2.228.94 para R$ 1.138,20;

- BB – parcela total atual de R$ 132,06 para R$ 85,05.

Concedo a tutela de urgência, concedo a referida para suspender de imediato os descontos em valor diverso do aqui dirimido.

Condeno os requeridos solidariamente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Ambos os réus recorreram.

O Banco do Brasil
aduz que “
os empréstimos contratados pela parte autora não foram apenas na modalidade consignado com desconto em folha, mas também com descontos na própria conta corrente
”
, os quais não estão sujeitos à limitação de 30% sobre os recebimentos
líquidos da devedora
e portanto
não há excesso.

Pede a redução dos honorários advocatícios fixados.

A Caixa Econômica Federal, por sua vez,
afirma que jamais se recusou a renegociar o débito com a devedora, e que se trata “
de manobra na qual a requerente pretende alterar as previsões contratuais em relação ao valor da prestação sem consignar que isso implicará no aumento do prazo do contrato e como consequência no valor devido, e sem comprovar que possui margem para tal operação
”
.

Destaca que os débitos consignados não são computados para aferição do superendividamento,
conforme estabelecido no art. 4o, I,
h
, d
o
Decreto n. 11.150/2022
.

Argui que “
afastada a aplicação da Lei do Superendividamento ao contrato em tela, por tratar-se de pacto consignado em folha de pagamento, resta o juízo Estadual incompetente para julgamento do feito, posto que, com fulcro no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar demandas envolvendo a Caixa Econômica Federal
”
.

Subsidiariamente, requer que seja esclarecida “
a forma da aplicação da redução deferida, vez que o juízo a quo deixou de esclarecer como deve ocorrer a execução da limitação, se haverá incidência de juros e se efetivamente serão incorporados ao final do contrato, com aumento no número de parcelas
”
.

Postula
a minoração da verba honorária.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id.
211172725
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar -
Ausência de dialeticidade

A
apelad
a
suscita a inadmissibilidade do
s
Recurso
s
por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a
s
apelante
s

expuseram
os motivos pelos quais entende
m
que o
decisum
deve ser alterado e
impugn
aram
satisfatoriamente os fundamentos utilizados na sentença, como exige o art. 1.010 CPC.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A

apelada
ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”
.

Cuida-se de procedimento com duas fases
, conforme estabelecido no art. 104-A, do CDC
, inserido pela referida Lei.

Na primeira,
conciliatóri
a
, o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC)
.

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Assim,
a designação da audiência do art. 104-A do CDC é ato processual fundamental
, para que as partes possam negociar e caso haja consenso, acordarem a melhor forma de repactuação dos débitos do consumidor endividado.

Já sobre a fase contenciosa, ficou assim estabelecido:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará
plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Neste caso, após o ajuizamento da demanda os réus foram citados para apresentar contestação e em seguida o feito já foi sentenciado, sendo estabelecida apenas a redução das parcelas devidas a cada réu.

T
odavia, o rito da Lei 14.181/2021 não foi seguido, visto que não foi re
a
lizada a audiência
e na sentença não foram observados os
requisitos previstos na legislação para o plano de pagamento, que nem sequer foi apresentado pela autora, o que enseja a nulidade da sentença.

C
abe destacar o
s
argumento
s
da Caixa Econômica Federal de que
não se opõe à renegociação
e o pedido para que a forma de pagamento estabelecida na sentença seja esclarecida
, o que indica ainda mais a necessidade de observância do procedimento legal.

Por conseguinte, ficam prejudicados os demais argumentos
da Caixa Econômica Federal
, bem como o Recurso do Banco
do Brasil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO C6 PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO BMG PREJUDICADO.

Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença.

(AP
1005342-63.2023.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
06/03/2024
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso d
a Caixa Econômica Federal
para anular a sentença e determinar a realização da audiência do art. 104-A do CPC, com apresentação do plano pela autora, e demais atos processuais previstos na Lei 14.181/2021.

Por consequência,
fica prejudicado o Recurso do Banco BMG.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024